Tribunal: TJDFT
Processo: 0738756-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0738756-65.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OTAVIO AUGUSTO DANTAS AGRAVADO: UNIMED ARAGUARI COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por OTAVIO AUGUSTO DANTAS, ora autor/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, em ação de conhecimento proposta em desfavor UNIMED ARAGUARI COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, ora réu/agravado, nos seguintes termos: “Defiro ao autor os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. Determino a retirada do segredo de justiça dos documentos de ID 171133744, 1711355595 e 171135596, tendo em vista que os atos processuais são públicos e a matéria tratada no presente processo não se insere nas hipóteses do artigo 189 do CPC, devendo ser respeitado o princípio da publicidade dos atos judiciais. Acolho a emenda contida no ID 171133737 em substituição à exordial originária. Anote-se. Trata-se de ação revisional de contrato de plano de saúde ajuizada por OTAVIO AUGUSTO DANTAS em desfavor de UNIMED ARAGUARI COOPERTAIVA DE TRABALHO MÉDICO, partes qualificadas nos autos. O contrato firmado pelo autor com a requerida, em 01/05/2018, prevê o pagamento de coparticipação para os procedimentos realizados, de duas formas: i) atendimentos realizados na cidade de Araguari/MG (local), 20% sobre o valor da tabela da Unimed, limitados a R$ 100,00 (valor histórico); ii) atendimentos realizados fora de Araguari (intercâmbio), 40% sobre o valor de tabela da Unimed, limitados a R$ 200,00 (valor histórico). A despeito de o contrato prever o pagamento de coparticipação para procedimentos, este seria omisso em relação às regras de cobrança nos casos de tratamentos de hemodiálise, pois a cláusula 9.21 estabelece que a cobrança por sessão é aplicável apenas para quimioterapia e radioterapia, em que pese haver uma distinção conceitual na cláusula 9.19, que indica a cobrança por evento. Destaca, ainda, a distinção entre o valor da coparticipação quando realizado localmente (Araguari), e quando realizado fora da cidade de referência (intercâmbio), visto que, em sendo o mesmo tratamento e a mesma base de cálculo (Tabela da Unimed), não parece justa e correta tal distinção. Nessas condições, a última cobrança realizada inviabilizou que o autor pagasse a mensalidade do plano vencida em 16/08/2023, pois, não obstante os contatos havidos com a Unimed, a “única” solução apresentada foi a de parcelar o valor em 6 (seis) vezes no cartão de crédito, não havendo o desmembramento do boleto para pagamento apenas da mensalidade. De igual sorte, não terá como pagar a mensalidade a vencer em 16/09/2023, o que implicará na suspensão da cobertura. Formula pedido de tutela de urgência para que a requerida se abstenha de cobrar os valores relativos às coparticipações das sessões de hemodiálise realizadas semanalmente pelo autor, mantendo-se as demais cobranças, até decisão final de mérito no processo, determinando-se ainda a remissão dos boletos mensais vencidos e que vencerem no curso do processo apenas com os valores relativos à mensalidade e eventuais encargos moratórios do plano de saúde, com a manutenção do plano de saúde ativo e sem registro de inadimplência, sob pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia. Subsidiariamente, que seja limitado o custo da coparticipação a 20% sobre o valor de tabela da Unimed (limitado a R$ 148,44), considerando o tratamento seriado como 1 procedimento, cobrado mensalmente. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese dos autos, não vislumbro, nesse juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito da parte autora. Isso porque o contrato firmado entre as partes no ano de 2018 indica de forma expressa e clara a previsão e forma de coparticipação, que vem sendo aplicada há mais de 5 (cinco) anos de vigência de relação contratual entre as partes. Diante da contratação existente entre as partes, existem limites contratuais/obrigacionais que devem ser observados pelos usuários, pois a prestação dos serviços pelo plano de saúde não é ilimitada ou indefinida, sob pena de tornar a saúde suplementar inviável. A revisão das cláusulas e dos valores previamente acordados entre as partes pressupõe a existência de fato superveniente que a torne excessivamente onerosa. Por outro lado, apesar de me sensibilizar com os argumentos trazidos pela parte autora, determinar qualquer modificação nos termos contratuais vigentes seria impor judicialmente a alteração unilateral do contrato, sem ao menos ter sido realizada a oitiva da parte contrária, sacrificando a força vinculante da obrigação pactuada e do equilíbrio contratual. Com efeito, a mera alegação da parte autora de que a distinção da cobrança da forma de coparticipação não parece justa e correta, não preenche, por si só, os requisitos do artigo 300 do CPC, sendo necessária regular e ampla dilação probatória do feito. Portanto, o seu reconhecimento em sede de cognição sumária afrontaria aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Ante ao exposto, não atendidos os pressupostos legais, INDEFIRO os pedidos formulados em sede de tutela de urgência. (...)”. Em suas razões recursais, a parte autora informa que, na origem, trata-se de ação revisional, com pedido de Tutela de Urgência, tendo por objeto a declaração de nulidade da cláusula contratual que prevê regras de coparticipação distintas para tratamentos realizados na cidade de Araguari ou fora desta, bem como o afastamento da cláusula contratual que prevê a coparticipação por sessão, a qual estaria trazendo onerosidade excessiva ao consumidor. O pedido liminar, foi indeferido, na forma da decisão agravada. Afirma que o contrato prevê cobrança por sessão apenas para casos de quimioterapia e radioterapia, não havendo previsão contratual expressa para esta cobrança para sessões de hemodiálise, às quais se submete diariamente. Argumenta, em síntese, que a abusividade do contrato demonstra a probabilidade do seu direito e que a manutenção da cobrança em seus atuais termos inviabilizará o prosseguimento do tratamento e a manutenção da saúde do agravante. Sustenta que o contrato deve cumprir sua função social e observar o principio da boa-fé objetiva, o que não ocorreu no caso concreto. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, no qual formula pedido de antecipação da tutela recursal para que seja deferida a tutela de urgência pleiteada na origem. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Da análise dos autos originais, ao menos em primeira análise, não se extrai a probabilidade do direito alegado pela agravante. Conforme relatado, a pretensão da parte autora consiste em afastar a cobrança de valores de coparticipação distintos para tratamentos localizados na cidade de Araguari e em intercâmbio, e determinar que a cobrança de coparticipação seja realizada por evento, e não por sessão. Em análise aos autos originários, observo que constam dos autos o contrato assinado pelo autor/agravante com o plano de saúde agravado (ID Num. 169573373). Posteriormente, após determinação de emenda à inicial (ID Num. 169737052), foi juntado aos autos o termo de condições gerais do contrato (ID Num. 171135598), no qual constam as cláusulas contratuais utilizadas como base para fundamentação do agravante. Entretanto, o plano de saúde contratado pelo agravante é denominado “Unimed Família Participativo Nacional Enfermaria”, Código 402915991. Já o plano cujas condições gerais constam dos autos é o plano “Unimed Família Participativo Nacional Apartamento”, registrado na ANS sob o no 402.916/99-0. Assim, os termos das cláusulas contratuais mencionadas pelo agravante não se aplicam ao plano de saúde por ele contratado, pois dispõem sobre contrato distinto. Por outro lado, o contrato efetivamente assinado pelo agravante (ID Num. 169573373) prevê, expressamente, a cobrança de participação de forma diferenciada a depender do local do tratamento, com destaque no texto do contrato, cujos termos transcrevo em sua literalidade: “CO-PARTICIPAÇÃO LOCAL: 20% SOBRE O VALOR DE TABELA UNIMED, PARA TODOS OS PROCEDIMENTOS LIMITADOS A R$ 100,00 REAIS CO-PARTICIPAÇÃO INTERCÂMBIO: 40% SOBRE O VALOR DA TABELA UNIMED, PARA TODOS OS PROCEDIMENTOS LIMITADOS A R$ 200,00 REAIS” Com base nesses termos, em primeira análise, não se observa ilegalidade na cobrança diferenciada de coparticipação a depender do local de tratamento, pois esta previsão consta de forma clara e expressa no contrato, o qual foi assinado pela parte no ano de 2018 e não foi objeto de questionamento algum até o ajuizamento da ação originária. No mais, é necessária dilação probatória, com a instauração do contraditório, a fim de verificar as condições gerais do contrato efetivamente assinado pelo recorrente, bem como os motivos que embasam a cobrança de coparticipação por sessão realizada pelo plano de saúde agravado no tratamento de hemodiálise. Dessa forma, não é possível aferir, com um mínimo de certeza, se houve ilegalidade ou abusividade na negativa do plano de saúde ao cobrar a coparticipação na forma impugnada pelo agravante, de modo que é necessária a dilação probatória para melhor esclarecimento da questão, situação incompatível com o pedido liminar formulado. Sobre o tema, confira-se o seguinte precedente em caso idêntico: PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVA DE CUSTEIO. AUSÊNCIA DE PROVA. DO MOTIVO ENSEJADOR. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE VIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. Em que pese os fundamentos externados, não há elementos probatórios suficientes para alterar, initio litis, a decisão hostilizada, considerando que inexiste prova do motivo ensejador da recusa da cobertura e o agravante fez prova parcial do seu direito, apenas comprovando o convênio. 2. Há que se aguardar o contraditório no processo principal, quando a motivação da recusa será melhor esclarecida e examinada, atentando-se o agravante que o reexame do pedido de antecipação da tutela não está adstrito à finalização do processo, e poderá ser revisto tão logo a instrução processual confira elementos de convicção ao julgador para conceder a pretensão autoral. 3. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1408412, 07345411720218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no DJE: 5/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, verifico a ausência, ao menos em primeira análise, da probabilidade do direito, sendo necessário o indeferimento do pedido antecipatório ora requerido. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 15 de setembro de 2023 14:17:03. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora